Tribunal: STF
Processo: Rcl 46401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Esta reclamação não apresenta condições mínimas de viabilidade procedimental, face à inépcia de sua petição inicial.
    Em extenso arrazoado, a parte autora relata os eventos ocorridos em processo judicial em que restou sucumbente, argumentando que “decisão do relator Borelli Thomas do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que o (Reclamante) e outros, requereu a liminar para suspensão do pagamento de preço público, para prevenção de incêndio em decreto inconstitucional que foi ilegalmente levado e ajuizado contra o ato ilegal em debate no processo de nº 1046478- -60.2018.8.26.0053/50000” teria implicado afronta à autoridade da decisão proferidas por esta Suprema Corte no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), Ministro Marco Aurélio, assim como o Enunciado de Súmula Vinculante nº 38, do Supremo.
    Não se verifica em parte alguma de suas alegações qualquer circunstância remotamente subsumível às hipóteses legitimadoras do uso da reclamação, conforme disciplinadas no art. 988 do CPC. A parte reclamante, em verdade, limita-se a fazer uma breve alusão, genérica e superficial, ao Enunciado Vinculante nº 38 e ao Tema 16 do Ementário de Repercussão Geral desta Corte, sem, no entanto, explicar de que forma tal orientação foi desrespeitada em sede de tal demanda incidental.
    Por fim, a parte autora deixou de indicar claramente a espécie de tutela judicial buscada nesta via reclamatória. Em situações como a presente o Supremo tem assentado a inépcia da reclamação.
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral V- É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Rcl 43197-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)
    No mais, ainda que assim não fosse, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, haja vista que o tema paradigma não foi analisado nem foi objeto de fundamentação das decisões proferidas na ação originária (evento 3).
    No caso em exame, o juízo reclamado assentou “ser impossível conhecer do pretendido incidente, pois, como de rematada sabença, é vedado ao órgão fracionário do Tribunal declarar inconstitucionalidade de lei, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal)”, nada dizendo sobre os precedentes invocados pelo ora Reclamante.
    Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    Pelo exposto, com base no art. 330, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator